Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-97.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000882-97.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REINALDO QUEIROZ RIBEIRO

Advogado(s)
:
HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI

AGRAVADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para exclusão do nome do agravante dos cadastros de restrição ao crédito, em razão de suposto débito oriundo de contratação de maquineta de cartão, cuja existência e regularidade foram contestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do agravante nos cadastros de inadimplentes se sustenta em prova idônea da contratação alegada pela parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14) se aplica à relação jurídica, impondo ao fornecedor o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, o consumidor não tem o encargo de comprovar fato negativo, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação.

5. A juntada de telas sistêmicas ou documentos unilaterais, desacompanhados de contrato assinado, solicitação formal ou outro meio de prova bilateral, não comprova a contratação.

6. A ausência de prova da origem da dívida torna ilegítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos do art. 43, § 1º, do CDC.

7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é firme no sentido de que a inscrição indevida em cadastros restritivos caracteriza dano moral in re ipsa, sendo presumida a lesão decorrente do ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento
nº 8000882-97.2025.8.05.9000
, em que figuram como Agravante
REINALDO QUEIROZ RIBEIR
O

e como Agravado
CIELO S.A.
,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente